Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727847-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO ALMEIDA LEITE D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 41377969, pois, embora tenha sido afetado o tema ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.965.394/DF), certo é que a determinação de suspensão não abrange o presente recurso, segundo certidão constante do site do STJ com o seguinte teor: (...) suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Petição No IJ2173/2022 - ProAfR no REsp 1965394 (3001). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator